Tribunal: TJSP
Processo: 1041579-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MÁ-FÉ
Autor que tentou se valer de eventual desordem administrativa da ré, empresa de grande porte que poderia não ter preservado cópia do contrato, para assim obter indenização indevida, respaldada pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII do Código de

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MÁ-FÉ
Autor que tentou se valer de eventual desordem administrativa da ré, empresa de grande porte que poderia não ter preservado cópia do contrato, para assim obter indenização indevida, respaldada pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor. Conduta do autor ao afirmar o desconhecimento do débito que configura má-fé processual, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois inequivocamente alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal, configurando-se, então, como litigante de má-fé, restando cabível, portanto, a multa aplicada. Correta a improcedência do pedido de declaração de inexistência do débito.
RECURSO IMPROVIDO.